Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006232-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIO QUEIROZ VIGANO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
Processo na origem: Ação de execução de título extrajudicial por quantia certa no 0002170-97.2015.8.11.0078 - Código: 85040 - Vara Única da Comarca de Sapezal.
OBJETO: Cédula de Crédito Bancário/Cheque Especial no C285181 (c/c 88985-7) - Agrava da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo agravante.
Agravo de Instrumento interposto por CAIO QUEIROZ VIGANO de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT.
Em síntese, alega incompetência relativa do juízo de Sapezal; nulidade da citação pelo correio (ausência de citação válida); prescrição trienal do título de crédito (CCB) e nulidade do título executado em virtude da divergência da assinatura (ausência de relação contratual).
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o prosseguimento da execução e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Por primeiro, defere-se o pedido de justiça gratuita para o presente recurso, nos termos do artigo 98, §5o e 99, do CPC.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese às alegações, não se verifica prejuízos que decorram do aguardo da solução a ser dada por ocasião da análise do mérito do recurso pelo Colegiado que tem tramitação bastante célere, especialmente porque a questão desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime o agravado, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator